Tribunal: TJES
Processo: 5016947-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016947-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEYVISON JOSE DA SILVA FERREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. OMISSÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REMESSA DA GUIA DE EXECUÇÃO E DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que cumpre pena em regime semiaberto na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha/ES, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Conceição do Castelo/ES.

2. Narra-se que, após a superveniência de nova condenação definitiva, houve unificação das penas e regressão do regime para o semiaberto, passando o paciente a cumprir a reprimenda em unidade prisional localizada em comarca diversa daquela em que tramita a execução penal, permanecendo os autos vinculados ao juízo de origem, apesar de requerimento expresso da defesa para a remessa da guia e do processo ao juízo territorialmente competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar o cabimento do
habeas corpus
diante de omissão judicial apta a gerar prejuízo concreto na execução penal;

(ii) analisar se a manutenção da execução penal em comarca diversa do local de cumprimento da pena configura constrangimento ilegal, à luz da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
é cabível quando a omissão judicial, ainda que não represente ato comissivo imediato de restrição da liberdade, produza efeitos concretos e gravosos ao exercício de direitos inerentes à execução penal, caracterizando constrangimento ilegal.

5. No caso, restou demonstrado que, mesmo após a regressão ao regime semiaberto e o efetivo recolhimento do paciente em unidade prisional situada em Vila Velha/ES, a execução penal permaneceu vinculada à Comarca de Conceição do Castelo/ES, sem adoção de providências para regularização da competência, apesar de pedido expresso da defesa.

6. Tal omissão inviabilizou a apreciação de pleitos essenciais ao regime semiaberto, como trabalho externo, saídas temporárias e atualização do atestado de pena a cumprir, configurando atraso injustificado da prestação jurisdicional.

7. A Lei de Execução Penal atribui ao juízo do local de cumprimento da pena a competência para a prática dos atos executórios, sendo ilegítima a manutenção da execução em comarca diversa, quando já consolidado o recolhimento do apenado em outro território jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida. Liminar confirmada, para determinar a remessa integral da Guia de Execução Penal e dos autos da execução ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES.

Tese de julgamento:

"1. A omissão judicial que inviabiliza a análise de direitos inerentes à execução penal configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

2. Compete ao juízo do local de cumprimento da pena a condução da execução penal, sendo ilegítima a manutenção dos autos em comarca diversa."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016947-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEYVISON JOSE DA SILVA FERREIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Advogado do(a) PACIENTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEYVISON JOSÉ DA SILVA FERREIRA
, que cumpre pena em regime semiaberto na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, apontando-se como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Conceição do Castelo/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se recolhido em unidade prisional situada em Vila Velha/ES, enquanto o processo de execução permanece tramitando perante a Vara de Execuções Penais da Comarca de Conceição do Castelo/ES, circunstância que reputa incompatível com a sistemática da Lei de Execução Penal posto que potencialmente prejudicial à regular fiscalização do cumprimento da pena e à análise tempestiva de pleitos executórios. Requer, assim, em sede liminar, a adoção de medida apta a assegurar a regularização da situação executória. No mérito, pugna pela confirmação da tutela (id 17229228).

Sobre os fatos,
colhe-se dos elementos constantes da execução penal que DEYVISON JOSÉ DA SILVA FERREIRA possui múltiplas condenações criminais transitadas em julgado, que vinham sendo executadas, até então, em regime aberto, sob a fiscalização do Juízo da Comarca de Conceição do Castelo/ES.

Ocorre que, em 28 de janeiro de 2025, foi comunicado ao Juízo da Execução Penal a existência de nova condenação definitiva, oriunda dos autos nº 0000527-36.2022.8.08.0016, impondo ao reeducando a pena de 7 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Em razão disso, foi proferida decisão em 04 de fevereiro de 2025, determinando-se a unificação das penas, com a consequente regressão do regime para o semiaberto, nos termos dos arts. 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Em cumprimento à decisão, o paciente passou a cumprir a pena na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, unidade prisional compatível com o regime imposto. Contudo, a execução penal permaneceu formalmente vinculada à Comarca de Conceição do Castelo, não obstante o efetivo recolhimento em comarca diversa.

Diante dessa situação, a defesa técnica protocolizou petição em 15/09/2025, requerendo expressamente a remessa da Guia de Execução Penal e dos autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, a fim de viabilizar a análise de direitos executórios indispensáveis à subsistência e à ressocialização do apenado, como trabalho externo e saídas temporárias.

Não obstante o pedido formal e a ciência do recolhimento do paciente em Vila Velha, o Juízo de origem não adotou qualquer providência imediata, permanecendo os autos na comarca originária, circunstância que ensejou a impetração do presente
habeas corpus
, sob o argumento de que a omissão judicial estaria produzindo efeitos concretos e gravosos à liberdade e aos direitos do paciente, caracterizando constrangimento ilegal sanável pela via mandamental.

De início
, cumpre assentar o cabimento do
habeas corpus
na hipótese. Embora não se trate de ato comissivo diretamente restritivo da liberdade, é pacífico o entendimento de que a omissão judicial, quando apta a gerar prejuízo concreto ao exercício de direitos inerentes à execução penal, configura constrangimento ilegal sanável pela via do
writ
constitucional, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

No caso em exame, verifica-se que, após a unificação das penas e regressão do regime para o semiaberto, o paciente passou a cumprir pena na
Penitenciária Semiaberta de Vila Velha
, circunstância incontroversa nos autos. Não obstante, a execução penal permaneceu
vinculada à Comarca de Conceição do Castelo
, mesmo após pedido expresso da defesa, formulado em 15/09/2025, requerendo a remessa da guia e dos autos ao juízo territorialmente competente.

A omissão do juízo de origem restou suficientemente demonstrada. Conforme se extrai do histórico processual, não houve qualquer providência efetiva tendente à regularização da competência executória até a intervenção deste Tribunal, o que inviabilizou a apreciação de pleitos essenciais ao regime semiaberto, tais como atualização do atestado de pena a cumprir, análise de trabalho externo, saídas temporárias e demais benefícios legais.

Tal situação viola a Lei de Execução Penal, que atribui ao juízo do local de cumprimento da pena a competência para a prática dos atos executórios (arts. 65 e 66), sendo ilegítima a manutenção da execução em comarca diversa, com atraso injustificado da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17389553),
concedo a ordem
, para confirmar a liminar anteriormente deferida, tornando definitiva a determinação de remessa integral da Guia de Execução Penal e dos autos da execução ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos termos da Lei de Execução Penal.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conceder a ordem.